Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-08.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002387-08.2018.8.14.0061

APELANTE: ROMOLO DA MATA BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –

1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
3)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA O DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPROVIMENTO. USO DE ARMA DE FOGO PELO RÉU NA CASA DE OUTREM. MATERIALIDADE DO CRIME DESCRITO NO ART. 14 DA LEI DE ARMAS. PRECEDENTES.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE APONTAM PARA A HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ.
5)
CONCESSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. IMPROVIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÁM DO MÍNIMO. SÚMULA N 231 DO STJ.
6)
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
7)
QUANTUM DE PENA DEFINITIVA QUE IMPOSSIBILITA A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS.
8)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
9)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROMOLO DA MATA BARROSO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, cominando-lhe à pena definitiva de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas, requerendo, alternativamente, a desclassificação da conduta para a de posse para uso pessoal, descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Caso superado o pleito principal, pugna pela aplicação da aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, com a posterior conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do CPB.

Em sequência, pleiteou pela desclassificação do crime de porte, para o de posse irregular de arma de fogo, descrito no art. 12 da Lei de Armas, além do reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao referido ilícito.

Por fim, demanda pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a fim de isentar o réu do pagamento das custas e taxas judiciárias.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja concedido ao réu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que, no dia 21/02/2018, por volta das 15h30min, o denunciado recebeu uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, assim como trazia consigo um saco plástico contendo 28 (vinte e oito) embrulhos, todos contendo substância petrificada, no total de 16,29 gramas, testando positivo para o entorpecente conhecido como "cocaína".

Na data e hora supracitada, a guarnição policial, foi informada que três indivíduos estavam na área de uma casa que fica atrás da Creche Casa da Criança, bairro Matinha, sendo que um portava uma arma de fogo, tipo revolver.

A guarnição foi até o local e abordou os indivíduos, momento que o denunciado passou um objeto para CHAIANE VALENTE SANCHES, e esta tentou esconder tal objeto jogando-o no buraco do assoalho da casa, entretanto, a guarnição policial conseguiu perceber essa conduta. O objeto que estavam tentando esconder era um saco plástico que continha 28 (vinte e oito) pequenos embrulhos em plástico transparente, com substância petrificada, denominada cocaína, sendo que foi encontrada a quantia de R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em cima de uma mesa e vários sacos plásticos, instrumento que seriam utilizados para armazenar as drogas.

Não foi encontrada nenhuma arma no interior da casa, entretanto é possível ver nas imagens do sistema de monitoramento da prefeitura que o denunciado estava segurando uma arma de fogo.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e condenado como incurso no Art. 33 da Lei nº. 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, tendo sido cominada à pena definitiva de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sua condenação, requerendo, alternativamente, a desclassificação do ilícito para o delito de uso pessoal,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico n.: 2018.08.000011-QUI atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 28 (vinte e oito) embalagens confeccionadas em plástico transparente, com peso total de 16,290 (dezesseis gramas e duzentos e noventa miligramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Alisson de Jesus Sousa, Jocielder Lima de Souza e Nicodemos Diniz do Nascimento, ouvidos em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 17.05.2018,

ambos relatando que a Guarnição da Policia Militar
foi acionada via COPOM, tendo sido repassada a informação de que haviam indivíduos realizando tráfico de entorpecentes em uma residência localizada atrás da creche Casa da Criança, no bairro da matinha, e que um deles portava arma de fogo, tendo sido flagrados pelas câmeras de segurança da prefeitura de Tucuruí.

Segue informando que, no momento da abordagem, os policiais viram uma adolescente jogar um embrulho repassado pelo acusado para debaixo da residência, tendo os policiais localizado o material entorpecente, bem como, ao revistar a casa, encontraram material destinado ao embalo de drogas em cima da mesa.

Os policiais informaram ainda, que o acusado é conhecido pela polícia pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, bem como, que a arma de fogo foi vista pelas câmeras de segurança, contudo, não lograram êxito em localizar o armamento no momento da abordagem.

Inquirido em juízo, o acusado Romolo da Mata Barroso negou a prática do crime de tráfico, ao passo que confessou que se encontrava em poder do armamento.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas atestam em uníssono a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese, não apenas em razão da quantidade de entorpecentes encontrado na posse do acusado, já fracionados de modo propício a mercancia, mas também, pela informação repassada pela polícia de que a casa em que o acusado foi localizado era ponto de comércio de substancias ilícitas. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, melhor sorte não assiste ao pleito formulado de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrito no art. 14 da Lei de Armas, para o de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 12 do mesmo
Códex,
uma vez que o réu confessou que portava o armamento, contudo, este não se encontrava no interior de sua própria residência, mas sim, na casa de uma senhora conhecida como Dida, portanto, sob domínio do artefato na residência de outrem, o que configura o crime de porte. Sobre o tema,
verbis:

HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL.
GUARDA DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NA RESIDÊNCIA DE TERCEIRO. CONDUTA EQUIPARADA AO PORTE ILEGAL
. VACATIO LEGIS. ARTS. 30 E 32 DA LEI DO DESARMAMENTO. APLICAÇÃO TÃO-SOMENTE NOS CASOS DE POSSE. NÃO-INCIDÊNCIA NA FIGURA DESCRITA NO ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Quem mantém sob guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, na residência de terceiro incide na norma disposta no art. 14 da Lei do Desarmamento, sendo inviável o reconhecimento de que a referida conduta cinge-se à mera posse do objeto.

(...)

3. Ordem denegada.

(HC n. 83.065/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 20/10/2008.)

Quanto a dosimetria da pena em relação ao crime de tráfico, demanda o apelante pela concessão da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, bem como, pelo reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao crime de porte de arma de fogo, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Na primeira fase da dosimetria, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado de piso avaliou todos os vetores como ínsitos ao tipo penal ou neutros, fixando a pena base no mínimo legal, isto é, em
05 (cinco) anos reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na fase intermediária.

Na etapa derradeira, o magistrado de piso entendeu pelo afastamento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, considerando que as circunstâncias da prisão do acusado indicam sua habitualidade delitiva, demonstrada não apenas em razão da quantidade razoável de droga encontrada em seu poder, mas também pela apreensão de materiais destinados a embalagem, dinheiro em espécie, bem como outros instrumentos utilizados para o armazenamento do entorpecente, além de ter sido constatado emprego de arma de fogo na ação delituosa, elementos que afastam a possibilidade de reconhecimento da benesse pleiteada, em conformidade com o entendimento firmado pela Colenda Corte Superior. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APREENSÃO DE DINHEIRO. ENVOLVIMENTO DE OUTRO AGENTE. VARIEDADE DAS DROGAS E FORMA DE ARMAZENAMENTO. PRISÃO EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias afastaram a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 com fundamento nas circunstâncias do crime que demonstravam a dedicação do paciente a atividades criminosas. Na oportunidade destacou-se o fato da prisão em flagrante ter se dado em local conhecido pelo intenso comércio espúrio de entorpecentes, a variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), a forma como a pequena quantidade de drogas estava embalada (porções para venda a varejo) e a posse de dinheiro em notas pequenas proveniente das negociações ilícitas, elementos que, somados à prova oral produzida , indicam que o paciente se dedicava habitualmente ao comércio ilícito de drogas.

2. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus , porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 720.869/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Por derradeiro, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/2006
[1]
, considerando que a prática do ilícito ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, qual seja, a Creche Casa da Criança do Município de Tucuruí, incidindo a fração de aumento mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, restando a pena definitiva do crime de tráfico quantificada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa
.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, melhor sorte não assiste ao recorrente, haja vista que a pena do aludido ilícito foi estabelecida na primeira fase da dosimetria no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa,
motivo pelo qual, embora se reconheça a existência da atenuante pleiteada, esta não pode incidir sobre a pena base para reduzi-la aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, tornando-se a reprimenda definitiva no
quantum
estabelecido na fase inicial, por não haver elementos a serem equalizados na fase derradeira.

Por fim, havendo concurso material de crimes, a pena definitiva do acusado restou bem dosada na origem em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77, caput, do mesmo
Códex
.

Quanto ao pleito de concessão da gratuidade judicial, é imperioso destacar que a isenção do réu acerca pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA-
IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA.
1.
Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

Belém, 10/10/2023